Tribunal: TJMT
Processo: 0010824-33.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010824-33.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LAURO CRISTINO BATISTA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA - CPF: 035.319.181-76 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – 1. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXPIAÇÃO PENAL E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTOS REITERADOS E SUCESSIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONDICIONANTES DA PERMANÊNCIA NO MODO PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, INC. I, DA L.E.P. – DECISÃO RATIFICADA – REGRESSÃO MANTIDA –

2. PREQUESTIONAMENTO – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.). Precedentes do TJMT.

2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo n.º 10824-33.2017.811.0004 – código 256939, que o
regrediu

definitivamente

do regime semiaberto para o fechado
, em decorrência da prática de falta grave no curso da execução, bem como de fato definido como crime doloso.

Nas razões recursais disponíveis no ID 42571456 e ID 42571457, o agravante
pretende a reforma do decisório impugnado
, a fim de que seja
reconduzido ao regime semiaberto para o cumprimento da pena
, alegando que o novo delito que lhe é atribuído constituiria
fato atípico
e que a fase instrutória da ação penal voltada a apurá-lo sequer teve início, de modo que
não se aplicaria à presente hipótese o enunciado de Súmula n.º 526 do STJ
, ao que agrega o argumento de que a regressão regimental
ofende o princípio da proporcionalidade
, inclusive porque os alegados
descumprimentos das condições do regime semiaberto
seriam, na intelecção defensiva, de
somenos importância
. Por fim, prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas do ID 42571469 ao ID 42571471, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer o desprovimento do agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID 42571473.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 44520474, opinou pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o agravante responde ao
processo executivo de pena n.º 10824-33.2017.811.0004
– código 256939, em trâmite perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, derivada da condenação definitiva pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, proferida na ação penal n.º 4481-21.2017.811.0004 – código 247342, com
trânsito em julgado
para o Ministério Público em
10/07/2017
e para a defesa em
18/12/2017
.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que, em
25/10/2017
, esta C. Terceira Câmara Criminal deu
parcial provimento
ao recurso de
apelação criminal n.º 92773/2017
, a fim de reduzir a pena imposta ao então apelante, ora agravante, e de lhe aplicar o
regime inicial semiaberto
, razão pela qual, em
13/11/2017
, o julgador singular,
considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar na comarca de origem
, estipulou determinadas
obrigações cujo cumprimento condicionava a permanência do reeducando no regime prisional intermediário
, dentre as quais o
comparecimento mensal em juízo
para justificar as suas atividades, consoante se vê do seguinte trecho decisório:

“1. Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do reeducando
Lauro Cristino Batista da Silva
, no qual consta acórdão às fls. 39/51, redimensionando a pena do reeducando para 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto.
2. Considerando o novel regime fixado em segunda instância
, fixo ao reeducando as seguintes condições a serem observadas e cumpridas,
considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:
(...).
d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades
; (...).
4. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá
indagar o reeducando se irá residir nesta cidade, bem como
informar ao reeducando que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar em regressão de regime
”.
(ID 42569999 - Pág. 3/5) – Destaquei.

Tem-se ainda que
o recuperando

foi intimado naquela mesma data
(
13/11/2017
)
quanto ao conteúdo das condições do regime semiaberto
(ID 42570950 - Pág. 3/5) e que, desde então, passou a cumpri-las devidamente, sendo que, em
31/08/2018
, teve inclusive revogada a imposição de monitoramento eletrônico.

Ocorre, todavia, que,
a partir de dezembro de 2018
, o agravante
deixou de comparecer mensalmente em juízo para justificar as suas atividades
, situação que veio à tona em
27/06/2019
, quando o Ministério Público requereu ao juízo da execução a
atualização do cálculo de pena cumprida, descontando-se o período faltoso
, bem como a
designação da audiência de justificação
, visto que
o último comparecimento do condenado em cartório ocorrera na data de
21/11/2018
(ID 42570962 - Pág. 4), o que pode ser confirmado por meio da folha de controle de comparecimento acostada no ID 42570974 - Pág. 1.

Além disso, as cópias que instruem o presente recurso permitem concluir que, no curso do cumprimento da pena em regime semiaberto, especificamente em
04/07/2019
, o reeducando foi
preso em flagrante
porque
teria incorrido em nova prática de fato definido como crime doloso
(ID 2571458 - Pág. 1), especificamente a conduta tipificada no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
, cuja apuração se deu nos autos da
ação penal n.º 8668-04.2019.811.0004
– código 311336, que tramitou perante o d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Oportunamente, friso que em consulta ao andamento virtual da aludida ação penal, bem como em atenção à cópia da sentença encartada no ID 42570969 - Pág. 2, foi possível constatar que, em audiência de instrução e julgamento realizada em
17/09/2019
, o ora agravante
veio a ser

absolvido

da imputação que lhe era atribuída naquele feito, isto é, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com
trânsito em julgado
naquela mesma data, diante da renúncia das partes ao prazo recursal.

Contudo, anteriormente ao advento daquela sentença absolutória, em
08/07/2019
,

o ora recorrente foi submetido à
audiência de justificação
no bojo do processo executivo de pena originário deste agravo, conforme havia requerido o i. Ministério Público, convindo ressaltar que o termo de assentada da referida solenidade foi juntado no ID 42570962 - Pág. 8.

Neste ponto, friso que, a despeito do pedido expresso formulado pela i. defesa na peça de interposição recursal, inexiste notícia de que as
mídias de áudio
contendo o
pedido de regressão ministerial
, a
justificativa do recuperando
e a
decisão impugnada
tenham sido incluídas neste instrumento de agravo em execução penal.

Por outro lado, a análise concatenada do conteúdo das razões recursais, das contrarrazões e das demais cópias coligidas ao feito permitem afirmar que o ora recorrente justificou-se ao juízo alegando ser
usuário de drogas
,
circunstância que o teria impedido de comparecer periodicamente na Secretaria da Vara de Execuções Penais
, bem como sustentando que o
carregador de pistola
irregularmente encontrado em sua residência – e que constituiria o novo fato definido como crime doloso –, na verdade, tratava-se de
mera lembrança profissional
, um memento da época em que trabalhou como segurança na Copa do Mundo, em Cuiabá/MT.

Desta feita, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão oral
nos autos de origem, por meio da qual
desacolheu
as justificativas apresentadas pelo condenado
,
reconheceu a prática de falta grave
e de
novo fato definido como crime doloso
, e, por conseguinte,
regrediu o ora recorrente de forma definitiva ao regime fechado
, determinando ainda a
atualização do cálculo de pena cumprida
e a elaboração de
novo cálculo para os futuros benefícios executórios
.

Em suma, tem-se que a providência judicial aqui agravada embasou-se nos seguintes fundamentos:
(i)
cometimento de novo fato definido como crime doloso;
(ii)
descumprimento das obrigações condicionantes da manutenção no regime semiaberto (ID 42570970 - Pág. 6 e ID 42571464 - Pág. 6).

Não obstante o agravante deveras tenha sido preso em flagrante por novo fato definido como crime doloso em
04/07/2019
, como dito, foi
posteriormente absolvido desta imputação
em processo criminal próprio, em cujos autos encontra-se inclusive
certificado o trânsito em julgado do édito absolutório
(cód. 311336 – Barra do Garças/MT).

Logo, uma vez excluída a prática superveniente de fato definido como crime doloso, a questão nevrálgica da presente insurgência, tal qual colocada pelo agravante em suas razões recursais, repousa em averiguar a
proporcionalidade ou não da regressão regimental definitiva e dos seus reflexos frente ao móvel que inicialmente ensejou tal providência
, isto é, o
descumprimento das condições do regime semiaberto
por parte do reeducando.

Neste contexto, o Ministério Público sustenta que a regressão ao regime fechado coaduna-se perfeitamente com o sistema progressivo e individualizado da execução penal previsto pela Lei n.º 7.210/84, ao passo que a i. defesa alega que o julgador singular teria incorrido em
excesso
ao infligir ao reeducando gravoso tempo de segregação no modo prisional mais severo tão somente em virtude de
alguns meses pelos quais este deixou de comparecer em juízo
.

Como se sabe, a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos, quais sejam, a
humanidade das penas
, a
individualização da sanção penal
e a
jurisdicionalidade
. Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas
condições pessoais
, sempre com vistas à
dupla finalidade de prevenção e repressão do delito
.

Em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) prevê não só a
possibilidade de progressão
, como
também de regressão
do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade,
segundo o mérito do condenado
.

Não por outro motivo, o art. 118, inc. I, da LEP preceitua expressamente que a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos
, quando o condenado
“praticar

fato definido como crime doloso ou
falta grave”
.

Desta forma, o reeducando que, além de cumprir a fração da pena aplicada, detiver ainda bom comportamento carcerário será transferido ao regime mais brando (art. 112, L.E.P.), enquanto que aquele que reincidir no crime ou violar a devida conduta disciplinar será transferido ao regime mais rigoroso (art. 118 L.E.P.), dentre outras punições,
desde que a medida eleita se afigure
proporcional
e
adequada
à falta cometida
.

Em outras palavras, se, por um lado, o
mérito
do condenado durante o curso da expiação penal acarreta-lhe a transferência para o modo prisional menos rigoroso, inclusive com a possibilidade de adiantamento deste benefício mediante, por exemplo, a remição do tempo de pena pelo trabalho ou pela leitura; por outro lado, o seu
demérito
no cumprimento da reprimenda é causa de regressão e de outros desdobramentos prejudiciais, como a perda parcial dos dias remidos e alteração da data-base para as futuras benesses executórias.

Isto porque, como dito, a
função ressocializadora
que integra
mens legis
da Lei n.º 7.210/84
não pode esvaziada por meio de tratamento pura e formalmente igualitário a todos os presos e
dissociado da pessoa e do comportamento carcerário individual de cada recuperando
.

Partindo dessas premissas, friso não ignorar que o
art. 50 da Lei de Execução Penal
não elenca explicitamente no rol de
faltas graves
o descumprimento das obrigações condicionantes da permanência no regime
semiaberto
.

Lado outro, há que se ter em mente que, via de regra, na atual realidade institucional, são
parcos os estabelecimentos voltados à expiação da pena no regime semiaberto, o qual passa
, por força da enunciado de
Súmula Vinculante n.º 56 do STF
(
ex vi
do
RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes
),
a ser cumprido em regime domiciliar e em condições análogas àquelas do próprio regime aberto
[art. 50, inc. V, da L.E.P.],
exigindo assim do reeducando o mesmo nível de disciplina que requer o modo prisional mais brando
.

Logo, é
plenamente possível que a desobediência das condições do regime prisional intermediário caracterize
falta grave
, seja com base no
art. 50, inc. VI, da L.E.P
. – em determinados casos de inobservância a deveres disciplinares –,
seja em aplicação analógica do disposto no próprio
art. 50, inc. V, da L.E.P.
, o que torna imprescindível a
análise casuística
de cada situação trazida à baila,
sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Sodalício estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–
REGRESSÃO DO REGIME
SEMIABERTO
PARA O FECHADO
– ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
–
REITERADA VIOLAÇÃO
DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE
– IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado
, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP”
.
(N.U 0024948-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 04/03/2020, DJE 10/03/2020) – Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO MA FORMA TENTADA – NÃO REGREDIU O AGRAVADO DE REGIME –
FALTA GRAVE POR DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO
SEMIABERTO
– REGRESSÃO AO REGIME FECHADO
– DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES JUSTIFICA TRANSFERÊNCIA A REGIME MAIS RIGOROSO –
JULGADOS TJMT
– A FALTA COMETIDA PELO AGRAVANTE AUTORIZA A REGRESSÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
‘O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.’
(...)”.
(N.U 0003144-23.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 17/12/2019, DJE 22/01/2020) – Grifei.

Neste diapasão, esta C.
Terceira Câmara Criminal
tem se atentado às peculiaridades e às idiossincrasias de cada caso concreto a fim de decidir pela efetiva ocorrência
de falta grave
ou de
mera falta média
, sempre com base nas vicissitudes da situação fática (
ex vi
dos Agravos em Execução Penal n.º
126513/2017
; n.º
0018903-31.2018.8.11.0015
e n.º
0003894-78.2008.8.11.0015
, todos de minha relatoria).

In casu
, contudo, entendo que a
razão
não
assiste ao recorrente
, devendo a sua
regressão definitiva
ao regime inicial fechado ser
ratificada
por esta instância
ad quem
.

Isto porque, verte da
decisão que impôs as condições do regime semiaberto
– dentre as quais o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, a fiscalização eletrônica remota e o comparecimento mensal em juízo –, que estas providências
foram impostas justamente
“considerando a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca”

(ID 42569999 - Pág. 3).

Não obstante tais condições, o reeducando demonstrou
manifesto
desleixo
frente às ordens do Poder Judiciário e
flagrante

indisciplina
para a permanência no regime intermediário, uma vez que,
entre dezembro de 2018 e junho de 2019
, deixou de adimplir,
por cerca de 07 (sete) vezes, com ao menos uma das obrigações estipuladas
, totalizando cerca de
01 (um) descumprimento por mês de “pena cumprida”
, tudo de maneira
sucessiva
,
consecutiva
e
reiterada
e com
desígnios autônomos
e distintos para cada desacato
.

Ademais, ao apresentar justificativa para os descumprimentos, verificou-se que estes não se deram por
motivo de trabalho
, por
necessidade familiar
, por
condições de saúde física
ou por qualquer outra
impossibilidade logística
, mas, segundo as próprias razões recursais, as faltas ocorreram por se tratar o reeducando de
usuário de drogas

(ID 42570964 - Pág. 2), o que o impediu de comparecer periodicamente em juízo para cumprir a própria pena.

Oportunamente, convém reiterar que tal
justificativa
não foi acolhida
pelo juízo
a quo
e que, embora haja informações nos autos dando conta de que o reeducando seria usuário de drogas – especialmente as cópias da ação penal na qual foi proferida a condenação definitiva em seu desfavor –, por outro lado,
inexiste comprovação técnico-pericial
nestes autos ou outros elementos mais robustos
para além da palavra do próprio condenado,
demonstrando que o uso de tais substâncias por parte dele é
patológico
e não
meramente voluntário e recreativo
.

Aliás, não foram outros os termos da r.
sentença
que condenou o ora agravante pela prática do
crime de
narcotráfico
,
in verbis
:

“Importante ressaltar que apesar do réu afirmar que é usuário de entorpecentes e que já foi internado anteriormente, não restou comprovado, vez que não juntou nenhum documento das supostas internações em clínicas”
(
Sic –
ID 42570980, pág. 4).

Diante destas particularidades, entendo que
não
ofende a função ressocializadora da pena
, tampouco as diretrizes estipuladas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerar como
falta grave
o
desacato sucessivo e reiterado do recuperando em face das condições do regime semiaberto
, especialmente porque a inobservância se estendeu
pelo curso de cerca de 07 (sete) meses consecutivos
.

Pelo contrário, o sancionamento do reeducando com regressão regimental, a meu ver,
atende justamente ao caráter individualizado e pessoal da execução da pena preconizado pela L.E.P.
, não apenas em função dos diversos descumprimentos, mas também diante da
insubsistente justificativa
por ele declinada ao juízo em audiência de justificação
, no sentido de que apenas deixou de comparecer mensalmente em cartório porque tornou a fazer uso de substâncias entorpecentes, tudo a demonstrar a sua
patente inaptidão, ao menos por ora, para o modo prisional intermediário
.

Com tais considerações,
mantêm-se
a regressão regimental definitiva ao modo prisional fechado e os seus desdobramentos reflexos.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o agravante
prequestiona o art. 1.º, inc. III, art. 5.º,
caput
e inc. LV, e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal, bem como o art. 50, inc. VII, art. 57, art. 118, inc. I, e art. 127, todos da Lei n.º 7.210/84, além do art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e do enunciado de Súmula n.º 526 do STJ.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 10824-33.2017.811.0004 – código 256939.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020